Tribunal: TJBA
Processo: 0501557-63.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501557-63.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GABRIELA GONZAGA DE ANA RODRIGUES e outros Advogado(s): APELADO: ANDRÉ LUÍS CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ARTIGO 485, II DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE DEPENDIA DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO DEMANDANTE PARA PROMOVER ATOS DE DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE SENTENÇA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de alimentos, com base no art. 485, II, do CPC. II. Questão em discussão: Analisa-se a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito sem a prévia intimação pessoal da parte autora, em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal e prévia para suprir a falta antes de extinguir o feito por abandono. III. Razões de decidir: A ausência de intimação pessoal violou o devido processo legal e configurou erro procedimental (error in procedendo), impondo a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta." Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0501557-63.2015.8.05.0150 oriundos da comarca de LAURO DE FREITAS-BA, em que figuram, como apelante, GABRIELA GONZAGA DE ANA RODRIGUES, e, como apelado ANDRÉ LUÍS CORREIA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça